Tribunal: TJSP
Processo: 2022442-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência em face da decisão que indeferiu o pedido de sucessão empresarial e inclusão, no polo passivo, da empresa sucessora da ré – Elementos que apontam para sucessão empresarial – Necessidade de instauração de incidente próprio - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO